Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706317-45.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LAIS CRISTINA CORREA NUNES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Aymore Crédito, Financiamento E Investimento S.A. diante de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor da parte apelada, Lais Cristina Correa Nunes. Deferido o pedido liminar, não foi realizada a apreensão do veículo, tendo certificado o oficial de justiça que: “por Valdete dos Santos Correia, que se declarou mãe da destinatária da ordem, que LAIS CRISTINA CORREA NUNES não mora no local, não sabendo declinar seu atual endereço” (Id 42112016). O autor foi intimado “para promover o andamento do feito, informando endereço válido e ainda não diligenciado com fins de busca do bem objeto da lide e citação da requerida” (Id 42112021). Realizadas pesquisas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD, o autor indicou novos endereços para localização do automóvel, tendo a diligência sido frustrada nos 3 locais indicados (Ids 42112034, 42112041 e 42112049). O autor solicitou a conversão do feito em execução (Id 42112056), o que foi deferido. Determinada a citação, mais uma vez a parte ré não foi encontrada,. Frustrado, portanto, restou o citatório (Id 42112062). Na sequência, o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho (Id 42112066): O exequente foi intimado a se manifestar sobre a devolução infrutífera do mandado de citação. Com efeito, o exequente deixou de promover eficazmente a citação. Sendo assim, fica o exequente intimado para, no prazo de cinco dias, promover a citação do executado, sob pena de resolução do processo por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito (art. 485, § 1o do CPC), pois não se trata de abandono unilateral. Ao fundamento de que se mantivera inerte o autor quanto à citação, o Juízo a quo proferiu sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC (Id 42112077). Inconformado o autor apela (Id 42112079). Em razões recursais, diz aplicável o princípio da instrumentalidade das formas, aduzindo que “em homenagem ao aludido princípio, temos o processo não apenas como um instrumento técnico a serviço da ordem jurídica, mas sim como um instrumento ético a serviço de todos. Cabe, pois, ao julgador, visando à prestação jurisdicional, aproveitá-los o máximo possível”. Enfatiza que “extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia em inúmeros transtornos ao Apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do Apelado”. Ao final, pede: Pelo exposto, requer o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para cassar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito. Comprovante do pagamento do preparo ao Id 42112082. O magistrado, no exercício do juízo de retratação, manteve a sentença e ordenou a remessa dos autos a esta instância revisora (Id 42112084). Em 9/01/2023, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS peticionou solicitando a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda em lugar do autor AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Subsidiariamente, pediu fosse acolhido seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial. Não demonstrada a cessão de crédito, foi proferido despacho por esta relatoria determinando a intimação da ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS para que, no prazo de 5 dias, comprovasse a cessão de direitos que informa ter efetivado com a autora, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (Id 46460214). Ao Id 48726122 vieram aos autos documentos que comprovam a cessão do crédito objeto deste processo (Id 48726126). Novamente peticionou a cessionária requerendo a habilitação nos autos de seus advogados (Id 49446470) e notificação exclusiva em nome do advogado FLAVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447 e OAB/DF 28.317-A. É o relato do necessário. Decido. A Lei 10.931/2004 estabelece: a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. Nos casos de execução, aplicam-se as disposições do art. 778, CPC e seus parágrafos, que admitem a sucessão pelo cessionário nos processos em curso, sem necessidade de anuência do devedor, in verbis: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (...) § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. No caso, conforme relatado, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução (Id 42112058), aplicando-se, portanto, a regra acima. Por sua vez, os documentos juntados ao Id 48726126 comprovam a alegada cessão do crédito representado pelo contrato de financiamento em que lastreada a pretensão inicial. Desse modo, DEFIRO o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 778, §§ 1o e 2o, CPC. Em o fazendo, determino a retificação do polo ativo a fim de constar como apelante a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em substituição à AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com a devida habilitação dos patronos constantes da petição de Id 49446470, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora